Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702062-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARTINS DA SILVA, MARIA CLEUZA PEREIRA DA CRUZ MARTINS DA SILVA AGRAVADO: FABIANA FRANCISCO DA SILVA, JOAO ELDIO TAVARES MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ MARTINS DA SILVA e MARIA CLEUZA PEREIRA DA CRUZ MARTINS DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra FABIANA FRANCISCO DA SILVA e JOÃO ELDIO TAVARES MACHADO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores agravantes. Nas razões recursais (ID 55123516), os agravantes sustentam, em síntese, que não possuem condições de suportar as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de da família. Informam que “são casados e o senhor Jose Martins trabalha ultimamente com pintura de carro, já sua esposa, Maria Cleuza vende açaí dentro da oficina”. No mais, afirmam que “Não conseguiram se aposentar, não temo outras rendas e sobrevivem nesse formato de vida citado acima. O primeiro agravante declara imposto de renda, no qual se junta a este processo para comprovar sua hipossuficiência, pois sua renda declarada é de 1 salário-mínimo”. Buscam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada, no mérito, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese vertente, buscam os autores agravantes a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita. Eis o teor da decisão agravada: “Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, em face da presunção de pobreza estampada no parágrafo primeiro do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Ocorre que, a finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Ao prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Instadas a comprovarem, as partes autoras não atenderam ao comando do despacho retro, já que não apresentaram documentos a fim de permitir a concessão da gratuidade. Portanto, entendo que as partes autoras não fazem jus à gratuidade judiciária. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1415124, 07043375320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, via de consequência, determino que as partes autoras anexem aos Autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na hipótese dos autos, com a instauração do contraditório, poderá a Turma julgadora, quando do julgamento do mérito do presente recurso, melhor analisar a real condição acerca da concessão ou não da gratuidade de justiça aos agravantes. Todavia, considerando que há perigo da demora, uma vez que, ao indeferir a gratuidade de justiça, o Magistrado “a quo” determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe. Pelas razões acima elencadas e a fim de evitar eventual extinção prematura do processo, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso, tão somente para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo". Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator